Tribunal: TJMT
Processo: 0018043-20.2016.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018043-20.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Estabilidade]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE), MARIA JONICE OLIVEIRA GARRETO - CPF: 383.846.631-49 (APELANTE), FRANK ANTONIO DA SILVA - CPF: 487.257.901-10 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - FEITOS GERAIS (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIA JONICE OLIVEIRA GARRETO - CPF: 383.846.631-49 (APELADO), FRANK ANTONIO DA SILVA - CPF: 487.257.901-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA SESSÃO

DE JULGAMENTO – NULIDADE ABSOLUTA DO ACÓRDÃO – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – RECUSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

1. A ausência de intimação do procurador após seu pedido de habilitação ocasiona a nulidade do acórdão em face à violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

MARIA JONICE OLIVEIRA GARRETO

EMBARGADO(S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de pedido de nulidade de intimação apresentado por
MARIA JONICE OLIVEIRA GARRETO
em decorrência do acórdão, publicado em 06/10/2020, que desproveu os recursos de apelação.

Afirma a parte apelante que em 29/08/2019 foi protocolado substabelecimento sem reservas, constando pedido de habilitação e intimação exclusiva em 05/06/2020 antes da sessão de julgamento, o que não foi cumprido.

Relata que o acórdão proferido padece de nulidade, pois a intimação da sessão de julgamento se deu na pessoa do advogado anterior, ocasionando grande prejuízo à apelante.

Assim, pugna pela nulidade do acórdão.

Em id. 141027150, foi certificado a ausência da intimação do patrono habilitado.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

De início, recebo a manifestação como embargos de declaração.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma a parte embargante que houve nulidade de intimação do patrono após o pedido de habilitação exclusiva realizado em id. 45565970.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte embargante.

No caso, o patrono Lucas Aires Tataira Dos Santos não foi habilitado nos autos, conforme certificado em id. 141027150, o que ocasionou a intimação do antigo causídico Frank Antonio da Silva.

Diante disso, é evidente a nulidade em razão da falta de intimação, o que caracteriza cerceamento de defesa e ocasiona a nulidade do acórdão.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e, em razão da nulidade absoluta, acolho-os para tornar nulo o acórdão proferido em id. 58361975.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023